Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS DE PAGAMENTO DIGITAL. FINTECH. ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida a expedição de ofício para penhora de ativos financeiros da executada.
2. O SISBAJUD, desde o Acordo de Cooperação Técnica n. 041/2019, abrange fintechs e instituições de pagamento autorizadas pelo BACEN, integrando empresas como PagSeguro, Mercado Pago, Nubank, entre outras. A Resolução CMN n. 4.656/2018 e normas operacionais do sistema conferem legitimidade à utilização do SISBAJUD para alcançar ativos financeiros mesmo em plataformas digitais, o que torna desnecessárias ordens judiciais avulsas.
3. Diversas diligências já foram realizadas nos autos utilizando os principais sistemas disponíveis (BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER), todas sem êxito, evidenciando inexistência de bens penhoráveis. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a desnecessidade e improdutividade da expedição de ofícios individuais às entidades já abrangidas pelo SISBAJUD, por representar providência meramente repetitiva e contrária aos princípios da celeridade e economia processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.